Tribunal: TJMT
Processo: 0001982-93.2015.8.11.0017
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001982-93.2015.8.11.0017
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCIA GOMES NANTES - CPF: 609.824.201-10 (EMBARGADO), OTON JOSE NASSER DE MELLO - CPF: 465.896.431-72 (ADVOGADO), CARLOS GUSTAVO VIEIRA DE MELLO - CPF: 937.886.061-34 (ADVOGADO), ROSALINO CABRAL DE CASTRO - CPF: 406.402.721-34 (EMBARGANTE), CARLOS AUGUSTO SARDINHA TAVARES JUNIOR - CPF: 972.308.711-15 (ADVOGADO), HENRY LANDDER THOMAZ GOMES - CPF: 017.440.391-78 (ADVOGADO), JOSE DEMITO - CPF: 213.181.908-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EDILSON TOMAS GOMES - CPF: 287.672.681-53 (TERCEIRO INTERESSADO), EDILSON TOMAS GOMES - CPF: 287.672.681-53 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

Embargos de Declaração
nº

0001982-93.2015.8.11.0017 – São Felix do Araguaia

Embargantes:
Rosalino Cabral de Castro e outro

Embargada:
Marcia Gomes Nantes

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –

EMBARGOS MERAMENTE PROTELATÓRIO – MULTA APLICADA – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa. Inteligência do art. 1.026, §2º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
nº

0001982-93.2015.8.11.0017 – São Felix do Araguaia

Embargantes:
Rosalino Cabral de Castro e outro

Embargada:
Marcia Gomes Nantes

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Rosalino Cabral de Castro e outro, em face do v. acórdão proferido no recurso de embargos de declaração n. 0001982-93.2015.8.11.0017 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão.

Inconformado, o embargante
traz as mesmas questões postas no recurso anterior, sustentando que
houve omissão no v. acórdão quanto à existência de diversas suspensões de prazos processuais que ocorreram na demanda, motivo pelo qual o apelo é tempestivo.

Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, sanando o vício apontado.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 227259672), pugnando pela rejeição do recurso requerendo ainda, a condenação das embargantes ao pagamento de multa, nos termos dos arts. 1.026, §2º, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar dos embargantes alegarem a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei).

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas nos embargos de declaração e na manifestação foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelas embargantes, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
À vista disso, em que pese às alegações dos embargantes de que houve omissão no v. acórdão quanto à existência de diversas suspensões de prazos processuais que ocorreram na demanda, fato que demonstraria a tempestividade do apelo, o certo é que a r. sentença foi publicada em 19.03.2021 (id. 210054535 – pág. 42/47), sendo o presente recurso de apelação interposto somente em 07.06.2021 (id. 210054535 – pág. 48/79).

Não obstante, consoante bem fundamentado no v. acórdão, não há dúvidas de que o advogado Henry Landder Thomaz Gomes – OAB/DF n. 38012 substabeleceu, com reserva de poderes, ao advogado Carlos Augusto Sardinha Tavares Junior – OAB/GO n. 31.700, que por sua vez se manifestou antes da sentença ser proferida, ao apresentar memoriais (id. 210054535 – 24/37), contudo, sem requerer, de forma expressa que as comunicações dos atos processuais fossem feitas em seu nome, nos termos do §5º, art. 272, CPC, motivo pelo qual resta patente legalidade da intimação publicada em nome do causídico que substabeleceu os poderes, bem como a intempestividade do apelo interposto, razão pela qual inexiste a omissão apontada.

Nesse contexto, com o devido respeito, se houve algum equívoco na lide em comento este deve ser atribuído à inércia do advogado em promover, no prazo determinado, a interposição do recurso cabível
.
”
(id. 222664194 – negritei e grifei).

À vista disso, em que pese não há qualquer sombra de dúvida de que a r. sentença foi publicada em 19.03.2021 (id. 210054535 – pág. 42/47), sendo o recurso de apelação interposto somente em 07.06.2021 (id. 210054535 – pág. 48/79), restando evidente a sua intempestividade.

Não obstante, reafirmo que o advogado Henry Landder Thomaz Gomes – OAB/DF n. 38012 substabeleceu, com reserva de poderes, ao advogado Carlos Augusto Sardinha Tavares Junior – OAB/GO n. 31.700, que por sua vez se manifestou antes da sentença ser proferida, ao apresentar memoriais (id. 210054535 – 24/37), contudo, sem requerer, de forma expressa que as comunicações dos atos processuais fossem feitas em seu nome, nos termos do §5º, art. 272, CPC, motivo pelo qual resta patente legalidade da intimação publicada em nome do causídico que substabeleceu os poderes, bem como a intempestividade do apelo interposto, razão pela qual inexiste a omissão apontada.

Nesse contexto, com o devido respeito, se houve algum equívoco na lide em comento este deve ser atribuído à inércia do advogado em promover, no prazo determinado, a interposição do recurso cabível.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Na verdade, com a devida vênia, as alegações dos embargantes demonstram manifesta vontade em tumultuar o feito, restando evidente que se trata de recurso meramente protelatório, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC, motivo pelo qual devem ser condenadas ao pagamento de multa em favor da embargada no valor equivalente a 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –
EMBARGOS MERAMENTE PROTELATÓRIO – MULTA APLICADA
– RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa. Inteligência do art. 1.026, §2º, do CPC
.”
(TJMT, RED n. 0005820-52.2013.8.11.0037, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 09.03.2022 – negritei).

Ademais, há casos em que o melhor consolo não é o recurso.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 31 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024